Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-97.2020.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000211-97.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ ORTOLAN - CPF: 492.928.469-49 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), NELSON PADOVANI - CPF: 025.246.519-91 (APELADO), ADRIANA TONET - CPF: 943.821.829-72 (ADVOGADO), RAFAEL KAYED ATALLA PARAIZO - CPF: 982.117.302-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE
EMBARGOS A EXECUÇÃO
.

NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. IPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. QUESTÃO DECIDIDA POR DECISÃO INTERLOTUCÓRIA NÃO RECORRIDA. COISA JULGADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada.” (REsp n. 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 28/3/2019.)

2. “Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.”

(REsp n. 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 28/3/2019.)

3. “Como o débito tem origem em
nota promissória
, tanto a
correção monetária
, quanto os
juros de mora
são
devidos desde o vencimento dos títulos
, porquanto a obrigação tinha data certa para cumprimento, de forma que, não paga na data aprazada,
a mora deu-se “exre”, nos termos do art. 397, caput, do CC.”

(N.U 1000324-51.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

4. “
Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo [..]” (STJ - AgRg no AREsp: 572243 PR 2014/0218085-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018)

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Alvaro Luiz Ortolan
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação de embargos à execução nº
1000211-97.2020.8.11.0046
, movida em face de
Nelson Padovani
que julgou

improcedente a ação.

A sentença ainda condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado com a sentença o apelante recorre suscitando preliminarmente prescrição da nota promissória e no mérito argumenta que os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de reconhecer a prescrição e julgar extinto o processo, sucessivamente que os juros de mora sejam fixados a partir da citação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DE PRESCRIÇÃO.

O recorrente defende que a nota promissória está prescrita.

A preliminar não prospera.

Isso é assim porque no dia 07 de outubro de 2022, o magistrado de primeiro u grau proferiu decisão que afastou a prescrição (Id. 202632376), e, a parte apelante não recorreu dessa decisão.

Nesse sentido, ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública a possiblidade de sua análise também se submete a existência de coisa julgada.

É justamente o caso dos autos, posto que como não houve recurso da decisão que afastou a prescrição a questão está acobertada pela coisa julgada não sendo mais possível a sua discussão.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15.

1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II).

2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução).

3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°).

4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada.

5.
Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento
. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.

6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 28/3/2019.)

Ante o exposto
rejeito
a preliminar de prescrição

VOTO.

Álvaro Luiz Ortolan ajuizou embargos à execução em desfavor de Nelson Padovani que promoveu ação de execução aparelhada em nota promissória.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Destarte, sendo a nota promissória um título cambiário, em atenção ao princípio da cartularidade, goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando tão somente a sua apresentação para o ajuizamento da ação.

No caso dos autos o apelante sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da citação.

O argumento não prospera, pois, a nota promissória em questão possui prazo com vencimento certo e, nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os juros moratórios devem incidir a partir da data do vencimento do título:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR
NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO
. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo
, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a esta Corte proceder à adequação da incidência dos juros de mora, a fim de que, no cálculo da dívida, seja utilizado o percentual de 0,5% até a vigência do novo CC, aplicando-se, a partir daí, a taxa SELIC, sem que tal fato configure reformatio in peius, tampouco ofensa à coisa julgada. 3. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ - AgRg no AREsp: 572243 PR 2014/0218085-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018) (Destaquei)

Além disso, nos termos do artigo 397 do Código Civil, em se tratando de obrigação positiva e líquida, como é o caso da nota promissória em questão, os juros de mora incidem desde o vencimento.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO JUDICIAL – MORA EX-RE – ART. 397, CC - CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Como o débito tem origem em
nota promissória
, tanto a
correção monetária
, quanto os
juros de mora
são
devidos desde o vencimento dos títulos
, porquanto a obrigação tinha data certa para cumprimento, de forma que, não paga na data aprazada,
a mora deu-se “exre”, nos termos do art. 397, caput, do CC.
(N.U 1000324-51.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

Assim, escorreita a sentença, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em razão do desprovimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024